Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733310-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA GOMES CRISTINO, RONALDO MIRANDA DE SOUZA AGRAVADO: ALDO JEAN SOARES SILVA DESPACHO Esclareço que cabe às partes manterem atualizados os endereços e que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 77, inc, V, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, considero válida a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (certidão de ID. Num. 32160744) e, por conseguinte, certifique-se caso o prazo já tenha transcorrido. Ademais, à parte recorrente para que informe, no prazo de 10 dias, se houve conciliação entre as partes e se persiste o interesse recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022 14:30:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora